Tribunal: STF
Processo: RE 219312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Contribuição assistencial. Anulação de cláusula de convenção
coletiva de trabalho.
- Falta de prequestionamento da alegação de incompetência da Justiça
em face do disposto no artigo 114 da Constituição Federal.
- Contribuição assistencial e não contribuição confederativa.
Alegação de ofensa indireta à Constituição (art. 5º, II, da Carta
Magda). Improcedência das alegações de violação dos incisos I, II e
IV do art. 8º da Constiuição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.